Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714804-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO NOGUEIRA EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 58449841) interpostos por MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO NOGUEIRA contra decisão unipessoal proferida em ID 57991924, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo ora embargante. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta vícios no “decisum”, requerendo “que seja sanada a omissão quanto à análise dos holerites de IDs. 191653693, 191653691 e 191655695, ora (14) 99176-5616 contato@paccolaepelegrini.com.br colacionados (doc. 01), juntamente com os demais documentos ora apresentados de forma atualizada, consistentes no relatório do Registrato (doc. 02), no extrato de consignações vigentes (doc. 03) e no extrato bancário anexo (doc. 04), a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida.” Diz que “o pedido principal do Autor possui fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que pretende proteger o mínimo existencial de sua família. A dignidade da pessoa humana é o centro da ordem jurídica democrática, revelando-se como verdadeiro super (ou supra) princípio.” Afirma que “a jurisprudência deste Tribunal é clara e pacífica ao adotar o entendimento de que a limitação dos descontos dos rendimentos líquidos no patamar de 30% atende aos referidos princípios.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes “para conceder a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a exigibilidade de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, afastando-se também a incidência de novos encargos moratórios nesse período; ou, subsidiariamente, limitando-se as cobranças de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação a, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário líquido do Agravante, com imposição de multa diária caso os Agravados não cumpram o quanto determinado, nos termos do Plano de Pagamento anexo (doc. 07).” Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que: “(...) Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que indeferiu, em antecipação de tutela de urgência, a suspensão ou limitação de descontos referentes aos inúmeros contratos de empréstimo pactuados pelo agravante com os bancos agravados. A tutela provisória foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Não vislumbro nesse momento probabilidade ao direito autoral. Isso porque a proposta de plano de pagamento de ID 191655698 não demonstra o pagamento do valor principal em até 60 meses, limite máximo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Citem-se os réus via sistema e remetam-se os autos ao CEJUSC-SUPER para a audiência de conciliação e programa de tratamento/prevenção ao superendividamento.” Sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.” (Acórdão 1808303, 07216031920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada, a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi pontuado, ainda, que a concessão de um parcelamento, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. O limite percentual de 30% ou 35% condicionam apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta bancária livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). Sobre o tema, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, os documentos apresentados até este momento não são suficientes para aferir a regularidade dos descontos realizados pelas instituições financeiras agravadas, mormente porque não foi juntado aos autos o contracheque do autor recorrente. Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a suspensão ou limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ele livremente contraídas. Destarte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC).” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta inadmissibilidade, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, a título de pré-questionamento da matéria, cumpre frisar que, sobre a matéria em análise, essa egrégia 7a Turma Cível assim se posiciona, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos empréstimos contraídos pelo agravante. 2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. 3. Além disso, o art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento. 4. De modo semelhante, a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição. 5. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1856470, 07084637820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento meritório do Agravo de Instrumento. P. I. Brasília/DF, 26 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator